Tribunal: CARF
Processo: 19515.722361/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722361/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.709 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
SÃO PAULO PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO.
Deve-se ajustar o lançamento na medida em que se comprove a improcedência
total ou parcial dos levantamentos que integram a imposição fiscal.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição os valores pagos a titulo de ajuda de custo se
não ficarem evidenciadas que tais valores se referem a parcela única recebida
exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado.
LANÇAMENTO FISCAL. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
O recolhimento do tributo lançado evidencia a extinção do crédito tributário e a
inexistência de litígio apto a ser julgado em segunda Instância administrativa,
cabendo à unidade responsável pela administração do tributo apropriar os
valores pagos ou mesmo demonstrar ao contribuinte o motivo da não utilização
do numerário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar os créditos tributários relativos aos
Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 27, 29, 30, 31 e 312, 33, 34, 35, 38, 39 e 40; excluir do Levantamento 22 e 222 a
competência 12/2008; reduzir a base de cálculo do tributo lançado nos Levantamentos 41 e 412 –
CNPJ 46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8 tudo conforme conclusões expressas em
diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722361/2011-08
Fl. 8225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Relatório
O presente processo trata de Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal e terceiros, incidentes sobre
remuneração paga a segurados contribuintes individuais, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas a
competências de 01/2008 a 12/2008.
Do procedimento fiscal resultaram os DEBCAD no 37.335.522-0, fl. 6/51, no
montante de R$ 5.975.923,44 (cinco milhões, novecentos e setenta e cinco mil e novecentos e
vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), e 37.332.523-8, fl. 52/60, no montante de R$
521.055,13 (quinhentos e vinte e um mil e cinquenta e cinco reais e treze centavos), ambos
consolidados em 22/12/2011.
Ciente do Lançamento em 26 de dezembro de 2011, inconformado, o contribuinte
apresentou a impugnação de fl. 6114/6125, em 24 de janeiro de 2012, a qual foi objeto do
Acórdão 16-45.118, exarado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo I/SP, em 26 de março de 2013, fl. 7804/7882.
Do Relatório produzido quando do julgamento de Primeira Instância, entendo
oportuno pontuar, em relação às razões apontadas pela fiscalização para o lançamento, os
excertos abaixo (Relatório Fiscal, de fls. 6.072 a 6103, comum aos dois AI):
- que o contribuinte é ente estatal com CNAE 75116 e FPAS 5820;
- que, no caso da prestação de serviços a órgãos públicos, a ocorrência do fato gerador
se dá na liquidação da despesa, segundo estágio da execução da despesa pública;
- que foi constatada, através das informações prestadas pela Prefeitura do Município de
São Paulo, no FINBRA, relatório das informações sobre despesas e receitas de cada
município brasileiro à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda
(STN/MF), a existência de remunerações a segurados contribuintes individuais, na conta
3.3.90.36.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, não declaradas em GFIP, mas
classificadas como fato gerador pela fiscalização;
- que, para o lançamento do crédito tributário foram utilizados os códigos de
levantamento 01 a 41, representando cada um o respectivo órgão/unidade em que
ocorreram os fatos geradores;
- que, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna, ao contribuinte
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO
/
PREFEITURA
MUNICIPAL
(CNPJ
46.395.000/000139) em relação aos órgãos / entidades a ele vinculados, será aplicada a
multa de mora prevista no artigo 35, II, “a” da Lei 8.212/91, com redação da Lei
9.876/99;
Na peça impugnatória, o contribuinte trata um a um todos os levantamentos,
buscando demonstrar a improcedência do lançamento, seja sob argumento de que os valores
teriam sido pagos em competência diversa, principalmente em razão de transferências
orçamentárias entre órgãos, seja por entender que a base de cálculo utilizada não seria hipótese
de incidência tributária. Ademais, destaca alguns casos de recolhimentos efetuados após a
ciência do lançamento.
O voto condutor do julgamento em 1a Instância, seguido por todos os demais
membros do Colegiado, da mesma forma, enfrentou os argumentos do contribuinte seguindo a
mesma estrutura da impugnação, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Fl. 8226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados contribuintes individuais a seu serviço.
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS.
É devida pela empresa a contribuição sobre a remuneração paga devida ou creditada ao
condutor autônomo de veículo rodoviário, pelo frete, carreto ou transporte de
passageiros.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições ao SEST e ao SENAT dos segurados
contribuintes individuais transportadores autônomos de veículos rodoviários a seu
serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.
ÓRGÃO PÚBLICO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Em se tratando de órgão da Administração Pública, considera-se creditada a
remuneração na competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal o
momento do reconhecimento da despesa.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É considerado não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos
previstos no inciso IV do artigo 16 do Decreto n.o 70.235/72.
PAGAMENTO PARCIAL.
Recolhimentos efetuados através de Guia da Previdência Social (GPS) após a ciência da
autuação são considerados para efeito de liquidação parcial do crédito, uma vez que
constituem pagamentos de valores tidos como incontroversos, configurando a anuência
do sujeito passivo à exigência, cabendo sua apropriação ao crédito pelo setor
responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. LANÇAMENTO DE VALORES
INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos dos Autos de Infração lavrados
por descumprimento de obrigação principal os valores lançados indevidamente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão da DRJ em 14 de agosto de 2013, fl. 7886, ainda
inconformado, o contribuinte formaliza, em 06 de setembro de 2013, o Recurso Voluntário de fl.
7887/7899, no qual reitera as alegações já expressas em sede de impugnação. E mais, em 30 de
outubro de 2014, em fl. 7904/7912, o contribuinte apresenta esclarecimentos adicionais relativos
aos levantamentos 32, 36, 37, 40 e 41, que representariam 92,2% do crédito tributário
constituído.
Fl. 8227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Submetido ao crivo desta Turma de Julgamento, em 09 de fevereiro de 2017, foi
exarada a Resolução no 2201-000.240, fl. 8147 a 8152, que converteu o julgamento dos autos em
diligência, nos seguintes termos:
Desta forma, entendendo que o presente processo não se encontra pronto para
emissão de Decisão por esta Corte, voto pela conversão do julgamento em diligência
para que a unidade responsável pela administração do tributo:
- promova a alocação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte após o
encerramento da Ação Fiscal e aponte os débitos que ainda estão discussão;
- avalie as alegações do contribuinte, em particular as relacionadas à declaração
e recolhimento dos tributos em outro período ou por outras Secretarias, nos casos de
transferências de recursos entre órgãos;
- avalie os novos documentos trazidos aos autos após o encerramento de Ação
Fiscal, de modo a verificar eventuais reflexos no montante lançado;
- elabore relatório com suas conclusões, apontando os casos em que se
confirmam as alegações de declaração e recolhimento em outro PA ou Secretaria, e,
caso entenda adequado, apresentando proposta de ajuste ao lançamento. (Obs: em se
confirmando as alegações do contribuinte, ainda que a Autoridade Fiscal não entenda
suficientes à alteração do lançamento, tais informações devem constar do relatório).
Em cumprimento às ações definidas na Resolução supracitada, foram adotadas as
providências descritas na Informação de fl. 8160 e, ainda, no Relatório de Fiscalização de fl.
8167 a 8216.
É o Relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por preencher as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Como já expresso acima, o contribuinte insurge-se contra o lançamento, em
síntese, sob argumento de que os valores lançados teriam sido pagos e declarados por outra
Secretaria, em razão de transferências orçamentárias entre órgãos. Ademais, sustenta
entendimento de que a base de cálculo utilizada não seria hipótese de incidência tributária,
juntando novos documentos, como exemplo, Termos de Voluntariado, que, supostamente,
comprovariam a realização de trabalho voluntário e excepcional que não geraria vinculo
empregatício ou obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Ademais, destaca alguns
casos de recolhimentos efetuados após a ciência do lançamento.
Em seus esclarecimentos adicionais, há indicações de exemplos para lastrear sua
convicção de que "o Município foi indevidamente autuado pela ausência de recolhimentos por
uma dada Secretaria, quando, corretamente efetuado esse mesmo recolhimento, por outra
Secretaria".
Na análise das argumentações em sede de julgamento em primeira instância, a
decisão recorrida pontuou:
• LEVANTAMENTO 40 (CNPJ 46.392.114/000125– competências 07/2008, 08/2008)
Fl. 8228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

CNPJ 46.392.114/000125 Secretaria Municipal de Educação – Gabinete do Secretário
Competência BC Conta 3.3.90.36.00 BC GFIP Diferença BC 07/2008 196.279,99
161.656,37 34.623,62 08/2008 563.002,14 152.306,16 410.695,98 No que diz respeito a
este levantamento, a impugnante alega, em síntese, que teria sido pago; que as
divergências apontadas se refeririam a liquidações efetuadas por meio de reserva de
transferência do Gabinete de SME para as Diretorias de Educação – DRE’s, referente ao
Recreio nas Férias, para contratação de Oficineiros; e que, sendo assim, tanto as GFIP’s,
quanto os pagamentos das contribuições previdenciárias, teriam sido efetuados por cada
DRE que seria a unidade executora.
Cumpre mencionar, no caso, que, conforme se depreende do relatado pelo contribuinte,
em sua defesa, a dotação programática referente às despesas com oficineiros, de fato,
constaria para a Secretaria Municipal de Educação – Gabinete do Secretário.
Cabe, aqui, observar, também, que, de acordo com o “Anexo Planilha Individualizada
BC Conta 3.3.90.36.00”, de fls. 4.025 a 6.058, houve, para o CNPJ em tela, a liquidação
de despesas, nos valores de R$ 196.279,99, em 07/2008, e de R$ 563.002,14, em
08/2008, mediante notas referentes ao subelemento “6 Serviços Técnico Profissionais” e
item “7 Oficineiros”, ao subelemento “28 Serviço de Seleção e Treinamento” e item “1
Especialização e Treinamento”, e ao subelemento “45 Jetons a Conselheiros” e item “1
Conselheiros”; que, conforme se pode verificar, à fl. 6.951 (cópia de Extrato de
Liquidação e Pagamento – n.o 150551), juntada pela impugnante, consta como
responsável pela liquidação de despesa com subelemento “6 Serviços Técnico
Profissionais” e item “7 Oficineiros”, a Secretaria Municipal de Educação – Gabinete
do Secretário (SME – GAB); e, que o ato administrativo de lançamento goza da
presunção de legitimidade.
É de se ressaltar que os documentos anexados pelo contribuinte, em sua defesa, não são
hábeis a afastar o presente levantamento, não demonstrando, no caso, a declaração em
GFIP e/ou o recolhimento em GPS das contribuições incidentes sobre as diferenças de
base de cálculo em tela, referentes às competências 07/2008 e 08/2008, pela SME–
GAB, com CNPJ 46.392.114/000125.
Não merece acolhida, assim, a alegação da impugnante no sentido de que este
levantamento teria sido pago, e de que o mesmo seria improcedente, devendo ser
mantido o valor aí lançado no presente Auto de Infração (AI). Grifou-se.
Em tantos outros itens analisados, em pelo menos 14 oportunidades, a DRJ
concluiu:
Cumpre salientar que, como já exposto anteriormente, a ocorrência do fato gerador, para
os órgãos públicos, se dá na competência da liquidação do empenho, conforme previsto
expressamente na legislação previdenciária, devendo tal regra ter sido observada pela
autuada.
É de se destacar que os fatos geradores atinentes aos segurados contribuintes individuais
declarados em competência incorreta, sejam anteriores, sejam posteriores à efetiva
ocorrência do fato gerador, na verdade não se encontram declarados (nem recolhidos)
na competência correta.
Assim, ao constatar que existiram, para o CNPJ 46.392.114/001520, empenhos
liquidados em 07/2008 e 12/2008, nos valores de R$ 1.400,00 e R$ 840,00, e que a
totalidade ou parte dos fatos geradores, nos valores de R$ 800,00 e R$ 840,00,
respectivamente, foi omitida na GFIP daqueles meses, a fiscalização agiu corretamente
ao efetuar o lançamento de contribuições sobre estas diferenças, pouco importando que,
em tese, tenha havido a sua declaração em competência posterior ao fato – o que
importa é que, na competência em que efetivamente ocorreu, o fato gerador não se
encontra declarado/recolhido, o que é bastante para que a Autoridade Fiscal cumpra
com seu dever de ofício de lançar, estabelecido no artigo 142, parágrafo único do
Código Tributário Nacional (CTN), sob pena de responsabilização funcional.
Fl. 8229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Deste modo, tem-se que as alegações apresentadas pelo contribuinte, em sua defesa, no
que tange a este levantamento não são hábeis a afastar o valor apurado como diferença
de base de cálculo, o mesmo ocorrendo com os documentos anexados por ele, às fls.
6.609 a 6.622.
Grifou-se.
Ao contrário do que sustenta a Autoridade Julgadora de 1a Instância, penso que a
apuração, declaração e recolhimento de um tributo, por equívoco, por órgão diverso da mesma
pessoa jurídica de Direito Público ou em momento anterior ou posterior ao correto importa sim
ao lançamento, pois evidenciaria mero erro de fato, podendo e devendo ser devidamente avaliado
e considerado seus efeitos.
A vinculação da autoridade administrativa aos termos do art. 142 da Lei 5.172/66
não pode deixar à margem outros preceitos e Princípios igualmente relevantes. Veja que o
próprio CTN, em seus art. 147 e 149, ampara a alteração do lançamento, seja por retificação
promovida pelo próprio contribuinte seja de ofício, quando constatado erro. Ademais, exigir
tributo indevido ou que já tenha sido devidamente recolhido, com erro, afronta ao Princípio da
Razoabilidade, que é uma diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se
faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade
tendem a reforçar mais o texto das normas que o seu espírito.
A partir de tais considerações, o julgamento dos autos foi convertido em
diligência, tendo sido promovida a alocação dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte após
o encerramento da ação fiscal, nos seguintes termos:
Quanto ao item da diligência que solicita a providência da alocação dos recolhimentos
efetuados pelo contribuinte após o encerramento da Ação Fiscal e o apontamento dos
débitos que ainda estão em discussão, informamos o seguinte:
As alocações dos recolhimentos do contribuinte foram realizados em 28/02/2012,
conforme as telas extraídas do sistema SICOB (Sistema de Cobrança Administrativa),
vide fls. 8.156 e 8.157. Quanto aos valores que, ainda, estão em discussão foram
anexadas as telas atualizadas do SICOB , vide fls. 8.158 e 8.159.
Ademais, foi ainda exarado o Relatório de Fiscalização de fl. 8167 a 8216, em que
a Autoridade lançadora promoveu uma robusta e detalhada avaliação dos fatos e documentos
contido nos autos, levantamento por levantamento, tendo concluído que, de fato, parte dos
argumentos do contribuinte são procedentes e que, por tal razão, o lançamento deveria ser
alterado conforme resumo abaixo transcrito:
III– CONCLUSÕES
Após análise dos esclarecimentos prestados, documentos apresentados, validação das
informações nos sistemas GFIPWEB e AGUIA e tendo como referência o apontado nos itens
II.1 a II.41 do presente relatório de diligência, esta Fiscalização formou convicção sobre a
manutenção ou não dos lançamentos realizados, em atendimento à Resolução CARF 2201-
000.240. Esse tópico será subdividido em quatro – Exclusão Integral do Levantamento,
Manutenção Integral do Levantamento, Manutenção Parcial do Levantamento e Levantamentos
com recolhimento dos valores lançados – considerando o status atual do Auto de Infração nos
sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil.
III.1) Exclusão Integral do Levantamento
Os Levantamentos incluídos na tabela abaixo deverão ter os respectivos valores de
lançamento excluídos integralmente.
Fl. 8230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

III.2) Manutenção Integral do Levantamento
Os Levantamentos incluídos na tabela abaixo deverão ter os respectivos valores
de lançamento mantidos integralmente, cabendo a 1a Turma, 2a Câmara, 2a Seção do
CARF proferir decisão sobre a sua procedência.

III.3) Manutenção Parcial do Levantamento
Os Levantamentos incluídos na tabela abaixo deverão ter os respectivos valores
de lançamento mantidos parcialmente, cabendo a 1a Turma, 2a Câmara, 2a Seção do
CARF proferir decisão sobre a procedência da parcela mantida.

Fl. 8231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

III.4) Levantamentos com recolhimento dos valores lançados
Os levantamentos incluídos na tabela abaixo tiveram os respectivos valores de
lançamento recolhidos total ou parcialmente à época da impugnação.

As conclusões contidas no Relatório de Diligência foram devidamente levadas ao
conhecimento do contribuinte, que não apresentou qualquer manifestação, do que se pode inferir
que não discorda das mesmas.
Desta forma, tendo em vista que a própria fiscalização reconhece que há
levantamentos improcedentes, ainda que parcialmente, de plano, entendo por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para alterar o lançamento nos exatos termos resumidos nas
planilhas contidas nos itens III.1 e III.3 acima.
Quanto aos recolhimentos efetuados à época da impugnação, não há o que decidir,
já que sobre estes não existe litígio, cabendo a unidade responsável pela administração do tributo
promover as ações de sua competência, seja pela alocação ao debito do valor recolhido, seja pelo
esclarecimento/cobrança ao contribuinte de eventuais saldos remanescentes a tais alocações.
Assim, passa-se à avaliação dos argumentos expressos na peça recursal relativos
unicamente aos levantamentos mantidos total ou parcialmente, a saber: 23, 26, 28, 30, 32, 33, 36,
37 e 372, 39, 22 e 222, 25, 41 e 412 e Debcad 37.335.323-8.
Seguindo-se à análise das alegações recursais apontada para cada item
remanescente em litígio.
LEVANTAMENTO 22 E 222
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

No presente item, a defesa apenas alega que todos os valores das contribuições
patronais apuradas foram devidamente recolhidos, apresentando guias de recolhimentos.
Ao analisar as informações contidas nos sistemas da Fisco, a Autoridade
lançadora concluiu que, com exceção da competência 12/2008, em que de fato houve
recolhimento maior que o declarado, todos os demais valores recolhidos seriam compatíveis com
o que teria sido informado em GFIP.
A defesa foi devidamente cientificada de tal conclusão e não se manifestou
contrariamente, assim, deve ser dado provimento parcial no presente item para que se exclua a
competência 12/2008 em tal levantamento, providência esta que já está, inclusive, contemplada
no quadro “III.3) Manutenção Parcial do Levantamento” já transcrito acima.
LEVANTAMENTO 23
O recorrente reconhece que teria deixado de informar 3 palestrantes em GFIP em
11/2008 e que informou, por equívoco, uma liquidação duplicada. Afirma ter recolhido o débito
devido.
A fiscalização, por sua vez, em fl. 8182, reconhece que o débito em tela teria sido
recolhido, apontando baixa por apropriação de pagamento total em 01/03/2012. Não obstante,
entendeu pela manutenção do débito por conta de uma desapropriação do pagamento realizada
em 26/03/2013, sem, contudo, apontar a razão da desapropriação e o que foi feito com o
pagamento efetuado.
Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido
o recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o
do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1 e, assim, não
há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa, cabendo à unidade de origem
adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova apropriação do recolhimento efetuado ao
débito correspondente, seja esclarecendo ao contribuinte sua impossibilidade, indicando o
destino dado ao numerário recolhido, caso o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado
posteriormente para extinguir outro débito pendente.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 25
Sustenta a defesa que parte dos débitos lançados no presente levantamento teria
sido paga e parte teria sido objeto de emissão de guia para recolhimento.
A fiscalização, por sua vez, em fl. 8184, reconhece que o débito em tela teria sido
recolhido, com a ressalva de que as competências 10 e 11/2008 teriam sido baixadas por
apropriação de pagamento total em 01/03/2012. Não obstante, entendeu pela manutenção apenas
dessas duas competências por conta de uma desapropriação do pagamento realizada em
26/03/2013, sem, contudo, apontar a razão da desapropriação e o que foi feito com o pagamento
efetuado.

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido
o recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o
do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, assim, não
há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa, cabendo à unidade de origem
adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova apropriação do recolhimento efetuado ao
débito correspondente, seja esclarecendo ao contribuinte sua impossibilidade, indicando o
destino dado ao numerário recolhido, caso o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado
posteriormente para extinguir outro débito pendente.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 26
No presente item, a defesa apenas alega que todos os valores das contribuições
patronais apuradas foram devidamente recolhidos, apresentando guias de recolhimentos.
Ao analisar as informações contidas nos sistemas da Fisco, a Autoridade
lançadora concluiu que todos valores recolhidos seriam compatíveis com o que teria sido
informado em GFIP, não identificando o recolhimento da diferença apontada pelo contribuinte.
A defesa foi devidamente cientificada de tal conclusão e não se manifestou
contrariamente, assim, deve ser mantido integralmente o levantamento em questão.
Ainda assim, conforme já dito alhures, promovido o recolhimento do tributo
devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o do art. 78 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, não há mais matéria a ser
avaliada por esta Corte Administrativa. Contudo, neste caso específico, como a Autoridade
Lançadora não identificou valores recolhidos além daqueles declarados em GFIP, se o
contribuinte promoveu outros recolhimentos deve apresentá-los ao Centro de Atendimento ao
Contribuinte de seu domicílio tributário para que se faça a devida apropriação ao débito
correspondente ou, se necessário, que seja esclarecido o destino dado ao numerário recolhido,
caso este tenha sido utilizado para extinguir outro débito pendente.
LEVANTAMENTO 28
No presente item, a defesa reconhece erro no preenchimento da GFIP e afirma que
todos os valores das contribuições patronais apuradas foram devidamente recolhidos.
Ao analisar as informações contidas nos sistemas da Fisco, a Autoridade
lançadora concluiu que apenas os valores declarados em GFIP foram recolhidos, o que
justificaria a manutenção da exigência.
A defesa foi devidamente cientificada de tal conclusão e não se manifestou
contrariamente, assim, deve ser mantido integralmente o levantamento em questão.
Ainda assim, conforme já dito alhures, promovido o recolhimento do tributo
devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o do art. 78 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, portanto, não há mais matéria a ser
avaliada por esta Corte Administrativa. Contudo, neste caso específico, como a Autoridade
Lançadora não identificou valores recolhidos além daqueles declarados em GFIP, se o
contribuinte promoveu outros recolhimentos deve apresentá-los ao Centro de Atendimento ao
Contribuinte de seu domicílio tributário para que se faça a devida apropriação ao débito
correspondente ou, se necessário, que seja esclarecido o destino dado ao numerário recolhido,
caso este tenha sido utilizado para extinguir outro débito pendente.
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 30
No presente item, a defesa apenas informa que o município emitiu guia para
recolhimento do valor devido em 31/01/2012.
A fiscalização, por sua vez, em fl. 8188, reconhece que o débito em tela teria sido
recolhido, apontando baixa por apropriação de pagamento total em 01/03/2012. Não obstante,
entendeu pela manutenção do débito por conta de uma desapropriação do pagamento realizada
em 26/03/2013, sem, contudo, apontar a razão da desapropriação e o que foi feito com o
pagamento efetuado.
Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido
o recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o
do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, assim, não
há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa, cabendo à unidade de origem
adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova apropriação do recolhimento efetuado ao
débito correspondente, seja esclarecendo ao contribuinte sua impossibilidade, indicando o
destino dado ao numerário recolhido, caso o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado
posteriormente para extinguir outro débito pendente.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 32
Neste item, o recorrente afirma que a exigência é, em sua maioria, indevida, já
que teve como base de cálculo conta contábil que registra operação sobre a qual não há
incidência de contribuição previdenciária, por se tratar de serviço voluntário com fundamento na
Lei 9.608/98. Afirma que há valores exigidos em duplicidade e que segregou tal informações
apontando os registros que devem ser submetidos ao citado tributo e que providenciou o
recolhimento do valor devido.
A Autoridade lançadora, em fl. 8192, ressalta que a exigência deve ser mantida,
por falta de amparo legal para excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os
valores pagos a título de ajuda de custo a Agentes com atuação em campanhas de imunização.
Ademais, entende o contribuinte não demonstrou de forma clara e individualizada
quais seriam os registros duplicados.
Feitas tais considerações, quanto ao recolhimento efetuado, não há qualquer litígio
a ser avaliado por este Relator, pois se trata de questão a ser verificada pela unidade responsável
pela administração do tributo, que, em confirmando os valores recolhidos, deve providenciar a
necessária alocação.
Quanto aos valores alegadamente exigidos em duplicidade, há de se ressaltar que
a defesa foi devidamente cientificada de tal conclusão e não se manifestou de forma a trazer aos
autos os devidos esclarecimentos, do que resulta a improcedência do alegado, já que não foram
identificadas as GFIPs em que os segurados envolvidos foram declarados, sendo certo que tal
esclarecimento caberia ao recorrente. Assim, nada a prover.
No que tange aos pagamentos efetuados a voluntários, não há amparo legal para
excluir tais valores de tributação. A Lei 9.608/98 é clara ao estabelecer, em seu Art. 1o,
considera-se serviço voluntário a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a
entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social,
inclusive mutualidade.
Na forma do art. 3o do mesmo diploma legal apenas despesas autorizadas que o
voluntário realizar no desempenho da atividade voluntária é que poderia ser ressarcida.
Por sua vez, a Lei Municipal no 10.513/88, autoriza a concessão de ajuda de custo
aos agentes de campo não integrantes dos quadros de servidores da Prefeitura do Município de
São Paulo, em campanhas de imunização ou campanhas emergenciais de saúde pública.
Ocorre que a Lei 8.212/91, no § 9o do seu art. 28 enumera taxativamente as verbas
que não integram o salário-de-contribuição para os fins de incidência da contribuição
previdenciária, não havendo qualquer previsão que ampare o intento da defesa.
A verba paga a título de ajuda de custo que não integra o salário de contribuição é
apenas aquela parcela única recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de
trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT.
Assim, não tendo sido demonstrado que os valores pagos são, na verdade,
ressarcimento de despesas ou mesmo que seriam decorrentes de mudança de local de trabalho,
não merece prosperar o intento do contribuinte.
Portanto, nada a prover.
LEVANTAMENTO 33
No presente item, a defesa apenas informa que o município emitiu guia para
recolhimento do valor devido.
A fiscalização, por sua vez, em fl. 8194, reconhece que o débito em tela teria sido
recolhido, apontando baixa por apropriação de pagamento total em 01/03/2012. Não obstante,
entendeu pela manutenção do débito por conta de uma desapropriação do pagamento realizada
em 26/03/2013, sem, contudo, apontar a razão da desapropriação e o que foi feito com o
pagamento efetuado.
Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido
o recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o
do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, assim, não
há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa, cabendo à unidade de origem
adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova apropriação do recolhimento efetuado ao
débito correspondente, seja esclarecendo ao contribuinte sua impossibilidade, indicando o
destino dado ao numerário recolhido, caso o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado
posteriormente para extinguir outro débito pendente.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 36
Sustenta o recorrente que o lançamento é indevido, por ter incido sobre valores
relativos a patrocínio e projetos culturais em apoio a atividades artísticas e culturais
principalmente de jovens de baixa renda.
Em aditivo ao Recurso apresenta outras considerações sobre o tema, aponta
parecer da Procuradoria Geral do Município e entendimento doutrinário, tudo para amparar sua
convicção de que os valores pagos a este título não estariam no campo de incidência do tributo
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

previdenciário, já que a relação estabelecida com a pessoa física ou jurídica envolvida teria a
natureza de convênio.
Ocorre que, muito embora a defesa junte, também, modelo de Termo de
Responsabilidade que amparariam a relação, como bem pontuado pela Autoridade lançadora em
sede de diligência, não foram carreados aos autos elementos que desnaturassem os lançamentos
realizados.
Veja que não foi apenas o Relatório de Diligência que pontou a falta de elementos
para comprovar o alegado, mas a própria decisão recorrida também trilhou o mesmo caminho ao
pontuar:
Cumpre destacar, no entanto, que, no Relatório Fiscal de fls. 6.072 a 6.103, no item 6.5,
consta, expressamente, que a fiscalização teria concluído que as despesas especificadas
com o subelemento 99 e o item 02 seriam relacionadas a pagamentos por prestação de
serviços, devendo ser cotejadas com as remunerações pagas a prestadores de serviço
declaradas em GFIP; que o ato administrativo de lançamento goza da presunção de
legitimidade; e que os documentos anexados na defesa, às fls. 6.833 a 6.854 (cópias de
Relações de Liquidações), não são hábeis e suficientes para comprovar que as
contribuições incidentes sobre a diferença de base de cálculo apurada pela fiscalização,
neste levantamento, seriam indevidas.
De fato, a manifestação recursal não faz o necessário cotejo individualizado entre
os valores lançados contidos na relação de fl. 6833 a 6854 com os documentos que ampararam
os pagamentos realizados. Assim, não se pode afirmar que tais valores foram pagos a título de
patrocínio e, ainda, não se conhece a contrapartida esperada do suposto conveniado,
impossibilitando a identificação da natureza da prestação de serviço.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 37 e 372
No presente item, a defesa se restringe a afirmar que sobre a base de cálculo
utilizada no lançamento não incide contribuição previdenciária, já que se refere a pagamentos de
bolsa auxílio correspondente a uma ajuda de custo a pré-profissionais da Orquestra Experimental
de Repertório, apresentando relação de liquidações, fl. 6855 a 6931.
Sobre a matéria, com os devidos ajustes, faço remissão às mesmas considerações
acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre ajuda de custo tratadas no
Levantamento 32.
Assim, por falta de amparo legal, nego provimento ao recurso voluntário neste
tema.
LEVANTAMENTO 39
No presente item, a defesa apenas informa que o município emitiu guia para
recolhimento do valor devido.
A fiscalização, por sua vez, em fl. 8197, reconhece que o débito em tela teria sido
recolhido, apontando baixa por apropriação de pagamento total em 01/03/2012. Não obstante,
entendeu pela manutenção do débito por conta de uma desapropriação do pagamento realizada
em 26/03/2013, sem, contudo, apontar a razão da desapropriação e o que foi feito com o
pagamento efetuado.
Ocorre que, reconhecida a infração expressamente pelo contribuinte e promovido
o recolhimento do tributo devido, restou configurada a desistência do litígio, nos termos do § 2o
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

do art. 78 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e, assim, não
há mais matéria a ser avaliada por esta Corte Administrativa, cabendo à unidade de origem
adotar as medidas pertinentes, seja promovendo nova apropriação do recolhimento efetuado ao
débito correspondente, seja esclarecendo ao contribuinte sua impossibilidade, indicando o
destino dado ao numerário recolhido, caso o recolhimento desapropriado tenha sido utilizado
posteriormente para extinguir outro débito pendente.
Assim, nada a prover.
LEVANTAMENTO 41 e 42 e DEBCAD 37.335.523-8
Sobre tais levantamentos e DEBCAD, em sede de diligência, a autoridade
lançadora assim sintetizou os argumentos da defesa:
O contribuinte esclareceu na impugnação (fl. 6124) que a Secretaria de
Educação transfere à Secretaria de Transportes, por meio de “Reserva de
Transferência”, valores destinados ao Programa Transporte Escolar Gratuito – TEG,
sendo esta última a unidade executora e contratante da prestação de serviço com os
transportadores autônomos, apesar da dotação orçamentária estar identificada na
primeira.
Esclareceu ainda que as declarações em GFIP dos fatos geradores apurados pela
fiscalização nas liquidações da Secretaria da Educação foram enviadas no CNPJ da
Secretaria de Transportes, não havendo assim omissão e falta de recolhimento. Alega
que ao longo do ano de 2008 os valores recolhidos superam inclusive os declarados
em GFIP. Apresentou documentação às folhas 7017 a 7776.
Quanto aos recolhimentos referentes a contribuições para outras entidades –
SEST/SENAT, foram efetuados pela unidade executora. conforme cálculos nas GFIPs
e relatório de retenções do Sistema SOF (Sistema de Orçamento e Finanças).
Em manifestação encaminhada ao CARF posteriormente à interposição do
recurso voluntário, às fls. 7905 a 7907 e 8115 a 8120, foram apresentados novos
esclarecimentos, detalhando a forma como a contratação e o pagamento eram feitos,
mas reiterando que a responsabilidade pelo envio das GFIPs e recolhimento das GPS
esteve a cargo da Secretaria de Transportes durante todo o ano de 2008.
Após robusto tratamento das informações coletadas, a Autoridade administrativa,
em sede de diligência, no item II.41, fl. 8206 a 8213, concluiu por promover relevantes
alterações no lançamento em tela, reduzindo substancialmente a base de cálculo do tributo
lançado, conforme planilha resumo de fl. 8213.
Tendo em vista que a defesa foi devidamente cientificada de tal conclusão e não
manifestou qualquer contrariedade em relação à apuração levada a termo no procedimento de
diligência, dou provimento parcial recurso voluntário neste tema para retificar o lançamento
conforme conclusões expressas no item II.41) Levantamentos 41 e 412 – CNPJ
46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
- exonerar os créditos tributários relativos aos Levantamentos 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31 e 312, 34, 35, 38 e 40;
- excluir do Levantamento 22 e 222 a competência 12/2008;
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.709 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.722361/2011-08

- reduzir a base de cálculo do tributo lançado nos Levantamentos 41 e 412 –
CNPJ 46.392.114/0001-25 e DEBCAD 37.335.523-8, conforme conclusões expressas em
diligência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 8239
DF CARF MF
Original